Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. No caso em apreço, o delito foi praticado em 30-setembro-2001. A pena aplicada foi de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sendo que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (conforme artigo 109, inciso III, c/c art. 110, § 1o ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 15-maio-2009. Transcorrido o prazo prescricional desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.